Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-30.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ANULOU A SENTENÇA DIANTE DA VIOLAÇÃO DOS ART. 9 E 10o DO CPC – REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ANULOU A SENTENÇA DIANTE DA VIOLAÇÃO DOS ART. 9 E 10o DO CPC – REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004188-30.2016.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO RODRIGUES VIEIRA, é embargado VALE COMÉRCIO LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50001 -Voto no 22388 - SLB
2
VOTO No: 22388
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1004188-30.2016.8.26.0011/50001
COMARCA: SÃO PAULO CAPITAL
EBGTE.: MARCELO RODRIGUES VIEIRA
EBGDO.: VALE COMÉRCIO LTDA ME
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUE
ANULOU
A
SENTENÇA DIANTE DA VIOLAÇÃO DOS ART. 9 E 10o DO
CPC

REAPRECIAÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO STJ
AUSÊNCIA DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES
QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU
MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA
ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 83/87 que acolheu embargos de declaração e anulou
a sentença de extinção do processo, diante do descumprimento dos
artigos 9 e 10o do CPC.
Afirma que os embargos de declaração opostos pela
embargada seriam desprovidos de fundamentos jurídicos, posto que
não existiria omissão a ser sanada.
Diz que a embargada pretende rediscutir as questões
que já foram invocadas em momento oportuno e reverter o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50001 -Voto no 22388 - SLB
3
do julgamento.
Entende que a decisão que rejeitou embargos de
declaração inicialmente não teria apresentado omissão. Acrescenta que
não houve descumprimento dos artigos 9 e 10o do CPC porque ambas
as partes tiveram oportunidade de se manifestar ao longo do processo.
Refere que a indisponibilidade do imóvel estaria
registrada na matrícula e ainda que a promessa de compra e venda
tenha sido celebrada em momento anterior à determinação de
indisponibilidade, não seria possível a revogação da determinação
judicial.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória. A
sentença extinguiu o processo por falta de interesse de agir, diante da
indisponibilidade do imóvel registrada na matrícula e o v. acórdão a fls.
406/413 manteve a sentença. Interpostos embargos de declaração,
estes foram rejeitados.
O Superior Tribunal de Justiça anulou o v. acórdão
que apreciou os embargos de declaração, diante da omissão quanto a
suposta violação aos artigos 9 e 10 do CPC.
O acórdão embargado considerou violação aos
artigos supramencionados, visto que a sentença de extinção está
fundamentada na falta de interesse de agir diante da decretação de
indisponibilidade dos bens da embargante, ainda que o compromisso de
compra e venda tenha sido celebrado antes do decreto de indisponibilidade.
Ocorre que não foi concedida oportunidade para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50001 -Voto no 22388 - SLB
4
as partes se manifestassem sobre esse ponto, de modo que, de fato, a
sentença deve ser mesmo anulada, em respeito ao princípio da não
surpresa.
Assim, não há omissão a ser sanada nos presentes
embargos de declaração.
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC -
30a edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50001 -Voto no 22388 - SLB
5